Tribunal: TJPA
Processo: 0803491-11.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803491-11.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LENOAR FRANCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0803491-11.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: FERNANDA JORGE SEQUEIRA

APELADO: LENOAR FRANCIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Processo Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de Lenoar Francio. A citação do réu foi realizada por edital, e o processo prosseguiu sem a nomeação de curador especial, conforme exigido pelo art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade processual, especificamente quanto à ausência de nomeação de curador especial para o réu citado por edital, e as consequências dessa omissão para a validade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 72, inciso II, do CPC determina que, nos casos de citação por edital ou com hora certa, o juiz deve nomear curador especial ao réu, garantindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A falta de nomeação de curador especial ao réu citado fictamente constitui nulidade absoluta, pois compromete a observância do devido processo legal e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme reiterada jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.

5.

Diante do
error in procedendo
configurado, é necessária a anulação de todos os atos processuais posteriores à citação editalícia, inclusive a sentença, para que se proceda à regular nomeação e atuação do curador especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de nomeação de curador especial para réu citado por edital configura nulidade absoluta dos atos processuais, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

Após a citação por edital e a revelia do réu, a nomeação de curador especial é obrigatória para garantir a regularidade processual e a defesa dos direitos do réu.

3.

Todos os atos processuais realizados após a citação editalícia são nulos quando não houver a atuação do curador especial nomeado pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 72, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.459.381/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; TJSP, AI nº 2099875-50.2016.8.26.0000, Rel. Mario Chiuvite Junior; TJSP, Agravo de Instrumento 2003295-84.2018.8.26.0000, Rel. Rodrigues de Aguiar.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em
CASSAR DE OFÍCIO
a sentença e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
aos sete dias do mês de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 16096424) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
que, nos autos do
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em desfavor
LENOAR FRANCIO
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para: CONDENAR o réu LENOAR FRANCIO a OBRIGAÇÃO DE PAGAR, a título de indenização por DANO MATERIAL, como forma de reparação aos danos difusos ocasionados à sociedade, a importância que fixo em R$ 3.505.759,12 ( Três milhões, quinhentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), que serão revertidos em projetos de preservação ambiental, e direcionados ou ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, ou outra instituição Pública ou Privada que vise a proteção ambiental, cuja escolha ficará a cargo do Ministério Público Estadual. CONDENO o réu a OBRIGAÇÃO DE PAGAR, a título de indenização por DANO MORAL COLETIVO, como forma de reparação aos danos difusos ocasionados à sociedade, a importância que fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) que serão revertidos em projetos de preservação ambiental, e direcionados ou ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, ou outra instituição Pública ou Privada que vise a proteção ambiental, cuja escolha ficará a cargo do Ministério Público Estadual. CONDENO o réu em custas processuais.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (Id. 16096428).

Em suas razões recursais, objetiva a reforma da sentença em três pontos: 1- a indisponibilidade dos bens no valor da indenização; 2- com o respectivo bloqueio de bens nos cadastros SISBAJUD e RENAJUD; e 3- a suspensão ou perda de financiamento e incentivos fiscais, de modo a garantir o resultado útil do pedido principal de indenização pelos danos materiais causados, sem que haja dilapidação de patrimônio ao longo do processo, que sem dúvida alguma será totalmente procedente.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

O réu/apelado LENOAR FRANCIO, não fora intimado, para apresentar suas
contrarrazões
, conforme certidão de Id. 16096430, soba a alegação de que não foi encontrado no endereço indicado, bem como sendo informado de que o diligenciado teria ido embora para o Estado do Mato Grosso, e que aprece esporadicamente, estando assim em lugar incerto e não sabido.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 16158189).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 18005849).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Entretanto, por força do efeito translativo de que é dotado, o qual devolve a esta Corte a apreciação de matéria ou questão de ordem pública, passo a verificar a regularidade processual do feito.

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da "

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS", proposta pelo Estado do Pará em desproveito de Lenoar Francio.

Extrai-se dos autos que na tentativa de citação do réu, o meirinho certificou que deixou de proceder a citação, pois fora informado pela cunhada do réu, Sra. Mary Frâncio, que este teria vendido seu imóvel e tomado rumo ignorado, estando assim em lugar incerto e não sabido (Id. 16096415).

Considerando a tentativa frustrada de citação do réu, o Estado do Pará requereu a citação do réu por edital (Id. 16096416), que foi prontamente deferida pelo juízo
a quo
, que terminou ainda, após o decurso de prazo para a contestação, a remessa dos autos à Defensoria Pública para que atue como curador especial da parte ré (Id. 16096417).

Ocorre que, após o decurso de prazo do réu para contestar, proveniente da citação editalícia, foi certificado nos autos transcurso do prazo sem que o réu oferecesse contestação (Id. 16096421), e procedida a expedição de ato ordinatório para o Estado do Para se manifestar, sem que ocorresse a remessa dos autos para que a Defensoria Publica atuasse como curadora do réu, em desobediência ao determinado na decisão de Id. 16096417.

Compulsando os autos, vê-se que, de fato, após a citação editalícia do réu, observa-se que, nesse cenário, ocorreu um erro na condução do processo, uma vez que, após concretizada a citação do executado via edital e certificada a ausência de manifestação deste, há de se proceder a intimação do curador especial nomeado pelo juízo, nos termos previstos no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

[...]

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado."

Com efeito, a nomeação e intimação de curador especial para o réu citado fictamente é medida imperativa e indispensável para que este exerça o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, em atenção ao devido processo legal. E, ademais, necessário se faz que esta nomeação não seja ultimada apenas para cumprir uma formalidade legal, mas, sim, para garantir que, efetivamente, o curatelado tenha seus direitos resguardados em juízo.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos da Súmula 196 do STJ. Entendimento ratificado por ocasião julgamento do REsp 1.110.548/PB, pela Corte Especial, mediante a sistemática prevista na Lei dos Recursos Repetitivos. 2. Agravo regimental não provido." (STJ - 2a Turma - AgRg no REsp. nº 1.459.381/GO - Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - julgado em 04/09/2014 - DJe 10/09/2014).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - Citação por edital - Revelia - Ausência de nomeação de curador especial - Ofensa ao art. 9º do CPC e Súmula 196/STJ - Nulidade absoluta - Declaração de nulidade dos atos processuais, de ofício, a partir da citação por edital - Determinada a nomeação de curador especial para eventual apresentação de embargos à execução - Recurso prejudicado."(TJSP - 6a Câmara de Direito Privado - AI nº. 2099875- 50.2016.8.26.0000 - Relator: Mario Chiuvite Junior - Data do Julgamento: 27/07/2016 - Data de Registro: 27/07/2016).

"AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU de 2009 a 2013 - Município de Registro - Nulidade processual - Ocorrência, pois após a citação por edital foi efetivada penhora on line sem a nomeação de curador especial - RECURSO PROVIDO." (TJSP - 15a Câmara de Direito Público - Agravo de Instrumento 2003295-84.2018.8.26.0000 - Relator: Rodrigues de Aguiar - Data do Julgamento: 11/04/2018 - Data de Registro: 11/04/2018).

Em suma, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial pertinente, tão logo realizada a citação por edital, e permanecendo revel, deve ser nomeado e intimado o curador especial ao réu, tratando-se esta de questão de ordem pública, estando atrelada ao resguardo de direitos fundamentais (devido processo legal, contraditório e ampla defesa - artigo 5º, LIV e LV, CF/88).

Destarte, resta clara a ocorrência de
error in procedendo
, circunstância que legitima a decretação da nulidade de todos os atos decisórios posteriores à citação editalícia do executado, a fim de que seja sanada essa irregularidade.

DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço do recurso e, de ofício, reconheço a nulidade da sentença, ante a ausência de observância do disposto no artigo 72, inciso II, do CPC. Consequentemente, ficam prejudicadas as alegações recursais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2024